Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FACE DE UMA DAS RÉS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE (TEMA 1.076/STJ). BASE DE CÁLCULO: 1⁄4 DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. SEM SOLIDARIEDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela segunda ré (BMP Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda.) contra a sentença de improcedência do pedido inicial, mas fixou os honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 4.000,00.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora celebrou três contratos com a primeira ré e atribuiu à causa o valor de R$ 351.146,00; (ii) no capítulo relativo à segunda ré, ora apelante, o e. Juízo a quo afastou sua responsabilidade; (iii) não obstante o proveito econômico mensurável e o valor expressivo da causa, foram arbitrados honorários, por equidade, à segunda ré/apelante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência (se é cabível o arbitramento por apreciação equitativa).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem, como regra geral, ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na ausência destes, sobre o valor atualizado da causa. O § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação por equidade apenas de forma subsidiária, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso concreto.
5. Em sede de julgamento de recurso especial representativo de demandas repetitivas, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas situações em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, existindo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).
6. Em litisconsórcio passivo, sem solidariedade, a sucumbência observa a extensão do proveito econômico individual de cada parte para evitar duplicidade de bases e majoração desarrazoada da sucumbência (CPC, art. 87).
7. No caso concreto, o pedido foi formulado globalmente, mas divisível no que tange ao benefício obtido para cada réu. Individualiza-se, portanto, a base em 1/4 do valor atualizado da causa (quatro réus) para o capítulo em que a BMP obteve improcedência do pedido, de modo a preservar a proporcionalidade da sucumbência, a ordem de vocação da base de cálculo e a excepcionalidade da aplicação da equidade (CPC, art. 85, § § 2o e 8o, art. 87).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § § 2o e 8o, art. 87.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.076; TJDFT, acórdão 1859216, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 17.05.2024. Acórdão 1798352, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 23.01.2024.